Tribunal: TJMT
Processo: 1008356-81.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008356-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS ANCIUTTI - CPF: 150.310.559-87 (AGRAVADO), MELINA DE ARAUJO LIMA - CPF: 409.625.728-10 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO CONDICIONADA A MULTA. REJEIÇÃO. FASE E DECISÃO DIFERENTE. ENTENDIMENTO DO STJ. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERÍCIA. NOMEAÇÃO DE PERITO. ACOLHIMENTO DE INDICAÇÃO DE PERITO DE UMA DAS PARTES. IMPRUDÊNCIA. COMPROMETIMENTO À SEGUNRANÇA JURÍDICA. DESIGNAÇÃO QUE DEVE PARTIR DA ESCOLHA DO JUIZ. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1- “
O depósito prévio da multa e sua comprovação constituem óbice à análise de mérito de recurso subsequente que vise a impugnar a mesma matéria já decidida e em razão da qual foi imposta a sanção, não o recurso interposto em outra fase processual e impugnando matéria diversa
” (AgInt no AREsp n. 1.952.505/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 24/10/2022.).

2- Há diversos peritos que podem realizar o trabalho que deseja as partes, sendo prudente o próprio juiz escolher o profissional que entende qualificado, quando há divergência entre às partes, ainda mais quando se acolhe perito indicado por apenas uma delas.

3- “
A designação do perito é ato privativo do juiz, não cabendo à parte escolher o perito que entende pertinente
.” (TJ-DF 07463780620208070000 DF 0746378-06.2020.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 21/01/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008356-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: LUIZ CARLOS ANCIUTTI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão proferida em Ação de Prestação de Contas c.c Indenização por Danos Morais e Materiais c.c Cobrança n. 0000446-81.2009.8.11.0009 - Código 49723 - 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, em que se deferiu a indicação de profissionais para perícia contábil.

O agravante aduz que “
o Agravado indicou ao D. Juízo a quo, unilateralmente, 3 (três) peritos contábeis, sem a anuência ou consentimento do Agravante. Além disso, já havia uma empresa perita nomeada anteriormente pelo D. Juízo a quo nos autos!
”.

Afirmam que “
é dever do Magistrado realizar a nomeação de um perito com base no cadastro de profissionais mantido por cada Tribunal e legalmente habilitados, de onde se extrairá aquele que melhor atenderá às especificidades do caso concreto (artigo 465, caput, do CPC).
”.

Defendem que “
se há uma lista de peritos cadastrados pelo Eg. TJMT, o D. Juízo a quo não precisa necessariamente nomear um daqueles indicados pelo Agravado – o que já importaria em presunção de imparcialidade -, podendo consultar outros que possuam conhecimento técnico para realizar a perícia.
”.

Pontua que
“a perícia necessariamente deverá ser pautada pelos Princípios da Imparcialidade e da Isonomia do Perito, a quem compete emitir opinião técnica e isenta sobre os pontos controvertidos, logo, o profissional a ser nomeado terá que ser imparcial e isento em relação às partes, sob pena de se macular o resultado pericial.”

Em suma, pede a concessão do efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso, “
para reformar a r. decisão agravada a fim de que seja determinada a nomeação de profissional capacitado, imparcial, e da irrestrita confiança do D. Juízo a quo, nos termos do disposto nos artigos 149 e 156, § 1º, do CPC, excluídos aqueles indicados unilateralmente pelo Agravado
”.
(id. 164760677).

A liminar foi deferida (id. 165534692).

Em contrarrazões, pede-se o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento do recurso (id. 168300167).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte agravada afirma em contrarrazões que “a Agravante NUNCA procedeu ao recolhimento da multa processual imposta pelo Superior Tribunal de Justiça, ao que o recurso deve ser reconhecido por deserto”, qual seja a multa imposta em agravo interno, nos termos do antigo CPC, art. 557, §2º, que estabelece que, “
Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tribunal condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre um e dez por cento do valor corrigido da causa,
ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor
”.

Ocorre que, intimado, a parte agravante esclareceu que, em verdade, “
a multa foi aplicada em sede de Agravo em Recurso Especial em 2013, na
primeira fase
da Ação de Prestação de Contas , onde se discutia eventual prescrição que desobrigaria o Banco Agravante de prestar contas ao Agravado, sendo que o
presente Agravo de Instrumento foi interposto na segunda fase
da referida Ação, em face de decisão que acolheu a indicação unilateral de 3 (três) peritos
.”

Neste caso, como a multa foi imposta na primeira fase, não se estende para a segunda fase da prestação de contas, ainda mais quando versa sobre matéria diversa.

Este é o entendimento do STJ, no sentido de que “
O depósito prévio da multa e sua comprovação constituem óbice à análise de mérito de recurso subsequente que vise a impugnar a mesma matéria já decidida e em razão da qual foi imposta a sanção,
não o recurso interposto em outra fase processual e impugnando matéria diversa
” (AgInt no AREsp n. 1.952.505/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 24/10/2022.).

Outro julgado:

“
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EM RELAÇÃO A TEMAS ABRANGIDOS POR TESES VINCULANTES SUFRAGADAS EM RECURSO REPETITIVO E NÃO ADMITE EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS, QUE NÃO TÊM RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIABILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015, FIXADA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EM FACE DO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO, E NÃO PARA O ARESP, QUE IMPUGNA QUESTÃO AUTÔNOMA, DE COMPETÊNCIA DO STJ. 1. É improcedente a tese de ter sido violado o princípio da unicidade recursal, visto que, da decisão denegatória do recurso especial, foi manejado um agravo interno impugnando a aplicação de teses sufragadas em recursos repetitivos - tema de competência da Corte local - e um agravo em recurso especial, em vista que, como reconhecido pela própria decisão de admissibilidade, há suscitação no REsp de temas que não foram dirimidos em recurso repetitivo. 2. A decisão monocrática ora recorrida limita-se a conhecer do AREsp para determinar a sua conversão em recurso especial, possibilitando-se, no tocante aos temas remanescentes de competência do STJ - que não estão preclusos -, a apreciação por esta Corte, sem prejuízo de novo exame acerca de seu cabimento/admissibilidade. 3. A multa arbitrada, pela Corte local, com base no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, por ocasião da apreciação do agravo interno impugnando capítulo da decisão de admissibilidade do REsp, não é óbice ao conhecimento do AREsp interposto simultaneamente àquele recurso, visto que a finalidade da sanção é inibir a interposição de sucessivo recurso protelatório vindicando a apreciação da mesma questão decidida pela decisão que fixara a reprimenda.
É dizer, o "depósito prévio da multa e sua comprovação constituem óbice à análise de mérito de recurso subsequente que vise a impugnar a mesma matéria já decidida e em razão da qual foi imposta a sanção,
não o recurso interposto em outra fase processual e impugnando matéria diversa"
(REsp 1354977/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 20/05/2013). 4. Agravo interno não provido
.” (AgInt no AREsp n. 1.162.017/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019.).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão proferida em Ação de Prestação de Contas c.c Indenização por Danos Morais e Materiais c.c Cobrança n. 0000446-81.2009.8.11.0009 - Código 49723 - 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, em que se deferiu a indicação de profissionais para perícia contábil.

Em 13/02/2020, o juiz de primeiro grau nomeou a empresa Real Brasil Consultoria para perícia contábil (id. 58860268).

A empresa manifestou seu aceite da nomeação (id. 65279920).

O agravado se manifestou contrário à nomeação da empresa (id. 66624147).

O agravado, após decisão de pedido de manifestação da empresa, afirmou que referida não se manifestou, de modo que indicou peritos que seriam cadastrados no site do TJ para realizarem o trabalho necessário, quais sejam Wander Bosco Souza de Prado, Joaquim Fernandes dos Santos Filho e Andréia Fiori (id. 95662569).

O juiz revogou a decisão de nomeação, pois decorrido o prazo sem manifestação da empresa nomeada, bem como determinou a intimação da parte agravante para manifestação quanto aos peritos indicados pelo agravado (id. 103284079).

O agravante foi contrário às indicações do agravado (id. 104720392).

Então, sobreveio a decisão agravada, no sentido de que “
tal discordância não encontra fundamento, eis que a parte apenas indicou nomes que já constam na lista de peritos cadastrados no Banco de Peritos deste E. Tribunal
”, determinando a intimação dos peritos para manifestação de aceite (id. 111056530).

De acordo com o Art. 465 do Código de Processo Civil, o
“Juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo”.

Embora o art. 465 disponha que o juiz nomeará o perito, este poderá ser, contudo, escolhido, de comum acordo, pelas partes.

Analisando os autos, verifica-se que a indicação dos profissionais, em que pese fazerem parte do rol deste Tribunal, foi escolhida unilateralmente pela parte agravada, sem que houvesse concordância pela parte contrária, o que pode comprometer a segurança jurídica da prova que se pretende produzir.

Há diversos peritos que podem realizar o trabalho que deseja as partes, sendo prudente o próprio juiz escolher o profissional que entende qualificado, quando há divergência entre às partes, ainda mais quando se acolhe perito indicado por apenas uma delas.

Pode-se trazer prejuízos ao andamento do processo futuramente, com a apresentação do trabalho pericial, mesmo que imparcial, diante do desconforto gerado à parte adversa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - EXORBITÂNCIA - ESCOLHA DE UM DOS PERITOS INDICADOS PELA PARTE - INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se evidenciada a exorbitância dos honorários periciais cabe a reforma da interlocutória que homologou o valor indicado, porém é inviável condicionar o juízo à escolha de um dos profissionais por ele indicados, sob pena de comprometer a segurança jurídica da prova a ser produzida.”
(N.U 1017878-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

Destaca-se que “
A designação do perito é ato privativo do juiz, não cabendo à parte escolher o perito que entende pertinente
.” (TJ-DF 07463780620208070000 DF 0746378-06.2020.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 21/01/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2021).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a decisão agravada e determino ao juiz de primeiro grau para que nomeie perito, excluindo aqueles indicados por qualquer das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023